Tribunal: TJMT
Processo: 1002196-64.2024.8.11.0013
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002196-64.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OZIEL HONORIO DE OLIVEIRA - CPF: 914.896.361-53 (APELANTE), RAY HANAUER AVILA - CPF: 029.051.041-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON JUBE BERNARDES - CPF: 042.913.331-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA A ORDEM LEGAL DE PARADA. POLICIAMENTO OSTENSIVO. SINAIS SONOROS E LUMINOSOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. VERSÃO ISOLADA E INFIRMADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que o condenou à pena de 06 meses e 15 dias de detenção, além de 20 dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 306 do CTB e 330 do Código Penal. A controvérsia recursal limita-se à condenação pelo crime de desobediência (CP, art. 330), em relação ao qual a defesa sustenta ausência de dolo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se está configurado o dolo necessário à tipificação do crime de desobediência (art. 330 do CP), diante da alegação de que o réu não teria compreendido que a ordem de parada da PRF se dirigia a ele.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ordem de parada emitida por meio de sinais sonoros e luminosos, em contexto de policiamento ostensivo, sendo plenamente perceptível ao condutor, co
m
relato firme e coerente dos policiais rodoviários federais
,
ouvidos sob o crivo do contraditório
, são aptas a comprovar o dolo no crime de Desobediência de Ordem de Parada
.

A versão isolada do apelante, marcada por pequenas contradições e em dissonância com os demais elementos dos autos, não é apta a infirmar os depoimentos policiais.

O dolo do agente resta evidenciado pela conduta de empreender fuga após ordem legal de parada claramente emitida por agentes públicos, circunstância que preenche os requisitos objetivos e subjetivos do tipo penal do art. 330 do CP.

A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1060) reconhece a tipicidade da conduta de desobediência à ordem legal de parada em ações de policiamento ostensivo, sendo suficiente a constatação da voluntariedade no descumprimento da ordem legal.

O enunciado no 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT confere idoneidade probatória aos depoimentos policiais colhidos sob contraditório, quando harmônicos com as demais provas, como verificado no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal.

A existência de sinais sonoros e luminosos, somada à fuga consciente do condutor, é suficiente para configurar o dolo necessário à configuração do crime de desobediência.

A versão isolada do acusado, não corroborada por outros elementos probatórios, não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados por agentes públicos ouvidos em juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 330; CTB, art. 306; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo no 1.060 – REsp 1.859.933/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, j. 09.03.2022; STJ,
AgRg
no HC 706.153/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.12.2021; TJMT, Ap. Crim. n. 0000346-55.2020.8.11.0005, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 10.07.2024; TJMT, N.U 1002718-04.2023.8.11.0021, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 16.06.2025.

R E L A T Ó R I O

R
ELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto p
or

OZIEL HONORIO DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da Ação Penal n.
1002196-64.2024.8.11.0013
, que o condenou pela prática dos crimes previstos no
art. 306 do CTB
e no
art. 330 do Código Penal
, fixando-lhe a pena total de
06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, além de
20 (vinte) dias-multa
, em regime inicial aberto (
ID: 324293387
).

Em

razões recursais
(
ID: 324293393
),
pleiteia
se
exclusivamente
absolvição

quanto
ao crime de desobediência (CP, art. 330)
, sustentando
ausência de dolo específico
, argumentando que o apelante não teria percebido que o sinal sonoro da PRF era dirigido a ele, e que a conduta seria mero exercício de autodefesa.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões
(
ID: 324293394
) pugnando pelo
desprovimento do recurso
, afirmando que os depoimentos policiais são firmes, coerentes e comprovam que o apelante
tinha plena ciência da ordem de parada e optou conscientemente por desobedecê-la
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
Dr. Jorge da Costa Lana
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ao enfatizar que o conjunto probatório evidencia, com nitidez, o dolo na conduta de desobediência, ressaltando, ainda, a incidência do Tema 1060/STJ, segundo o qual o descumprimento consciente de ordem legal de parada configura o tipo penal (ID 330039869)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V
OTO

Colenda
Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e
mediante instrumento
jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A denúncia narra que, em 28/04/2024, por volta de 18h40min, o apelante conduzia veículo automotor sob influência de álcool e, ao receber ordem de parada emitida por Policiais Rodoviários Federais, desobedeceu ao comando, empreendendo fuga, sendo posteriormente abordado porque outros veículos pararam à sua frente (ID: 324293387).

A análise recursal limita-se ao pedido de absolvição quanto ao crime de desobediência, por suposta ausência de dolo. Entretanto, as alegações defensivas não merecem prosperar.

I – DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

O pleito absolutório circunscreve-se à tese de ausência de dolo na prática do crime de desobediência (CP, art. 330), sob o argumento de que o apelante não teria percebido que a ordem de parada — veiculada por sinais sonoros e luminosos da Polícia Rodoviária Federal — se destinava especificamente a ele, razão pela qual sua conduta configuraria mero exercício de autodefesa, e não deliberado descumprimento de ordem legal.

Entretanto, compulsando os autos e as provas produzidas, constata-se que a conduta do réu se enquadra exatamente no tipo penal do artigo 330 do Código Penal, bem como o dolo resta
devidamente demonstrado.

A Testemunha Ray Hanauer Ávila (Policial Rodoviário Federal), relatou, em juízo,
que

a equipe realizava patrulhamento quando visualizou o veículo conduzido pelo réu oscilando na faixa de trânsito
, razão pela qual
acionaram sinal sonoro e determinaram a parada
, todavia,
o apelante não acatou a ordem e empreendeu fuga em alta velocidade
, tendo cessado
a fuga apenas porque entrou em rua de contramão, onde outros veículos pararam, obrigando-o a deter-se
. Por fim, destaca que
constatou forte odor etílico e fala alterada (ID:
324293385
).

Em

seu
s relatos colhidos na fase inquisitorial, os agentes
da Polícia Rodoviária Federal, Ray
(ID: 324292939)
e Anderson
(ID: 324292941)
,
igualmente
descreveram a clara emissão de sinais luminosos e sonoros, afirmando que o réu tinha plena condição de reconhecer a ordem de parada, mas optou por evadir-se.

Na fase policial
(ID: 324292945)
, o réu narra que “no meio do caminho a PRF fez sinal sonoro para parar e como estava muito movimentado a v
ia, virou a esquina e parou seu carro.”

Já

em juízo
(ID: 324293385)
,
o
apelante confessou ter ingerido bebida alcoólica, porém
negou a desobediência, alegando não ter percebido que a ordem era direcionada a ele.

Ta
is versões, além de divergentes
,

não encontra
m
qualquer respaldo no conjunto probatório, sendo isolada
s
e infirmada
s
pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais.

O Enunciado n.o 8 da TCCR/TJMT reconhece que
“
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Diante de tais provas e da análise do tipo penal previsto no art. 330 do Código Penal, verifica-se que sua configuração exige ordem legal, expressa e plenamente compreensível — circunstância atendida no caso concreto, diante dos sinais sonoros, luminosos e da determinação direta de abordagem. Nesse contexto, eventual motivação pessoal, como a alegada dificuldade de parada em via movimentada, não tem o condão de afastar o dolo, pois basta a decisão voluntária de descumprir a ordem emanada pela autoridade policial.

Nesse sentido, o STJ fixou tese no Tema Repetitivo no 1.060,
in
verbis
:

A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro.

No mesmo sentido, tem seguido a jurisprudência da Corte Cidadã:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
DESOBEDIÊNCIA. TIPICIDADE DA CONDUTA. TEMA N. 1.060/STJ.
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA QUE DEMANDARIA APROFUNDADA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL PARA DENEGAR O HABEAS CORPUS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul contra decisão que não conheceu do habeas corpus substitutivo, mas concedeu a ordem de ofício para absolver o agravado em virtude da ausência de comprovação do dolo no crime de desobediência.

2. O Tribunal de origem havia condenado o réu pelo crime de desobediência, com base em provas que indicavam que o réu desobedeceu a ordem de parada dada por policiais no exercício de atividade ostensiva, durante investigação de um suposto crime de furto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que absolveu o réu por falta de dolo no crime de desobediência deve ser mantida, considerando o entendimento do Tema 1060 do STJ, que caracteriza a desobediência à ordem de parada como conduta penalmente típica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão agravada carece de fundamentação concreta para cassar o acórdão condenatório, uma vez que a Corte de origem demonstrou a responsabilidade penal do acusado pela prática do crime de desobediência.

5. A desconstituição das conclusões adotadas pela Corte de origem demandaria aprofundada dilação probatória, providência inviável em sede de habeas corpus, destinado a sanar flagrante ilegalidade aferível de plano.

6. O entendimento firmado pela Terceira Seção, no Tema 1060 do STJ, é aplicável, caracterizando a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos, em contexto de policiamento ostensivo, como conduta penalmente típica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo provido para restabelecer o acórdão condenatório em todos os seus termos.

Tese de julgamento:
"1. A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro.
2. A desconstituição de conclusões adotadas pela Corte de origem em sede de habeas corpus demanda dilação probatória, inviável nesta via
processual".Dispositivos
relevantes citados:

CP, art. 330; CPP, art. 386, III. Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.859.933/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 09.03.2022; STJ,
AgRg
no HC 706.153/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07.12.2021.

(
AgRg
no HC n. 843.940/MS, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

Em casos análogos,
e
ste E. Tribunal segue o
mesmo
entendimento
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM MANOBRA PERIGOSA. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL E ART. 308 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. POLICIAIS MILITARES RECONHECERAM O CONDUTOR E DESCREVERAM A DINÂMICA DOS FATOS COM COERÊNCIA E RIQUEZA DE DETALHES. NEGATIVA DE AUTORIA NÃO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONDENAÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. DISCUSSÃO NA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
. [...]
Tese de julgamento:
A condenação pelos crimes de desobediência e condução de veículo com manobra perigosa pode ser legitimamente fundada em depoimentos firmes e coerentes de policiais militares colhidos sob o crivo do contraditório, especialmente quando corroborados por outros elementos objetivos dos autos. A negativa de autoria isolada, não amparada por prova minimamente idônea, não afasta a credibilidade dos testemunhos prestados por agentes públicos.
A isenção de custas processuais por hipossuficiência não pode ser deferida na sentença condenatória, devendo a sua eventual suspensão
de exigibilidade ser analisada pelo juízo da execução. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 330; CTB, art. 308; CPP, art. 804; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o. Jurisprudências relevantes citadas: STJ,
AgRg
no REsp n. 2.083.974/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04.03.2024,
DJe
07.03.2024; TJMT, Ap. Crim. n. 0000346-55.2020.8.11.0005, rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 10.07.2024. (N.U 1002718-04.2023.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2025,
publicado
no
DJ
e
16/06/2025)

Diante desse panorama probatório e jurisprudencial, conclui-se que a ordem de parada foi legítima, clara e plenamente compreensível, e que o apelante, de forma consciente e voluntária, optou por descumpri-la, empreendendo fuga após sinais sonoros e luminosos ostensivos. A versão defensiva mostra-se isolada e contrariada pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais, não havendo qualquer elemento apto a afastar o dolo ou a tipicidade da conduta. Assim, não prospera o pleito absolutório, mantendo-se hígida a condenação pelo crime de desobediência.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do Recurso de Apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo
incólume
a condenação pelo crime de desobediência (art. 330 do CP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025